Tribunal: TJSP
Processo: 1004096-37.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Apelação. Ação de inexigibilidade de débito em razão da prescrição c.c. danos morais. Cobrança administrativa. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Inscrição do nome da autora em plataforma que não tem acesso irrestrito ao público. Ausência de ato ilícito. Sentença de parcial procedência alterada.

Ementa:
Apelação. Ação de inexigibilidade de débito em razão da prescrição c.c. danos morais. Cobrança administrativa. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Inscrição do nome da autora em plataforma que não tem acesso irrestrito ao público. Ausência de ato ilícito. Sentença de parcial procedência alterada. Recurso provido.